Tribunal: TJMT
Processo: 1032864-25.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032864-25.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DENIS GARCIA DE FARIAS - CPF: 965.758.161-34 (RECORRENTE), GISELDA GOMES DANTAS HERNANDES - CPF: 010.670.092-80 (ADVOGADO), XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - CNPJ: 02.332.886/0001-04 (RECORRIDO), EDOARDO MONTENEGRO DA CUNHA - CPF: 107.823.067-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1032864-25.2022.8.11.0001

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
XP Investimentos Corretora de Cambio, Títulos e Valores Mobiliários S/A

Parte Recorrida(s):
Denis Garcia de Farias

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
24/04/2023 à 28/04/2023

Ordem na pauta: 24

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ACORDO EXTRAJUDICIAL PACTUADO – PAGAMENTO EFETUADO PELO CONSUMIDOR - COBRANÇA ILEGÍTIMA – MANUTENÇÃO DA
NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DA SÚMULA 548 DO STJ - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 –
CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA

-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte reclamada, ora recorrente pretende a reforma da sentença proferida em ação declaratória que, julgando declarou inexistente o débito discutido nos autos e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão da anotação do nome da parte autora/recorrida em órgãos de proteção ao crédito de forma indevida.

2.

A autora ajuíza ação declaratória de inexistência de débito, aduzindo que não possui débitos perante a reclamada, posto que formalizou acordou extrajudicial, realizando o pagamento do ajuste, e, mesmo assim foi surpreendido com a manutenção da negativação de seu nome.

3.

Já a empresa recorrente sustenta que não houve a comprovação de conduta danosa praticada pela parte ré, estando amparada pelo exercício regular do seu direito. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

4.

Da análise dos autos, observo que a recorrida comprova que formalizou acordo extrajudicial com a empresa recorrente, no valor de R$ 141,17 (centos e quarenta e um reais e dezessete centavos), cujo pagamento foi realizado na data de 14/04/2022, o que não foi impugnado pela recorrente, que não apresentou nenhum documento capaz de contrapor os fatos narrados pela recorrida.

5.

Desse modo, competia à instituição financeira, após o pagamento da dívida pela recorrida, proceder à retirada do débito dos órgãos de proteção creditícia,
em observância aos termos da Súmula 548 do STJ, que assim prevê:
“
Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em
nome
do devedor no cadastro
de
inadimplentes no prazo
de
cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo
pagamento
do débito”.

6.

Como assim não o fez, correta a sentença ao declarar a inexistência dos débitos em discussão e determinar a sua baixa definitiva do rol dos maus pagadores.

7.

Por consequência, a manutenção do nome da consumidora em órgãos de restrição ao crédito por dívida já quitada configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial
na modalidade
in re ipsa
.

8.

Configurado o dever de indenizar da demandada, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

9.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 10249780620218110002, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 24/05/2022; N.U. 10022018020208110028 MT, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 02/06/2022).

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023